Tribunal: TJSP
Processo: 2227391-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos de ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, condicionou o levantamento do valor depositado pela executada à prestação de caução pelo exequente. Alegação do agravado, aqui recorrente, de que o recurso não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos de ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, condicionou o levantamento do valor depositado pela executada à prestação de caução pelo exequente. Alegação do agravado, aqui recorrente, de que o recurso não deveria ser processado, por inadequação da via eleita. Superveniente julgamento deste recurso principal, que não foi conhecido, por intempestividade. RECURSO PREJUDICADO.